Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONFIGURADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. INAPLICÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, do laudo pericial e das circunstâncias do crime, possui elementos robustos e suficientes para demonstrar a traficância de drogas.
2. Demonstrado nos autos que o réu se dedica a atividades criminosas, mostra-se inaplicável a minorante do tráfico privilegiado, por ausência de requisito legal. 2.1. Uma vez não comprovado o envolvimento da adolescente com o tráfico, não há que falar em aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
3. Demonstrado nos autos que as drogas apreendidas se destinavam à mercancia ilícita, mostra-se incabível a desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
4. Restando a pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, imperativa a fixação de regime inicial semiaberto. Inteligência do art. 33, § 2°, "b", do Código Penal.
5. Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.